Tribunal: STF
Processo: RvC 5489
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O requerente, por meio de peça subscrita por advogados credenciados, aludindo ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, formalizou revisão criminal. Insurge-se contra decisão individual mediante a qual, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu recurso especial interposto. Segundo aponta, foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 4 meses de reclusão, ante a prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Afirma inadequada a condenação, ressaltando ocorrida a decadência, tendo em vista a falta de representação da vítima. Sublinha inexistir prova a respaldar a conclusão no sentido da culpa, reportando-se a resultado de laudo a indicar não haver lesões corporais.
    Busca, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pretende a rescisão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a absolvição.
    O requerente não juntou cópias dos atos formalizados pelas instâncias anteriores nem indicou a numeração referente ao processo-crime.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do requerente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, conforme o disposto no artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j,” da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, compete ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, o requerente busca a revisão de decisão por meio da qual, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu recurso especial, não se revelando caracterizada a competência do Supremo. 
    3. Ante o quadro, declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator